Tribunal: TJBA
Processo: 8060003-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060003-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAISSA NOGUEIRA LYRA PEDROSA Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei nº 14.181/2021), na qual a parte autora buscava limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de 30%, sob alegação de comprometimento integral de seus rendimentos por débitos de empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, é possível conceder tutela provisória para limitar descontos sobre salário em razão de superendividamento; e (ii) estabelecer se a limitação de descontos a 30% da renda líquida encontra respaldo na Lei do Superendividamento e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 consagra a proteção do consumidor superendividado, assegurando-lhe o mínimo existencial e a repactuação das dívidas, de modo a preservar sua dignidade e prevenir a exclusão social. 4. O comprometimento integral ou excessivo da remuneração do consumidor para pagamento de dívidas viola o princípio da razoabilidade e o direito ao mínimo existencial, previsto no art. 4º, XII, do CDC, e no art. 1º, III, da CF/1988. 5. É possível a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, sobretudo quando a subsistência do consumidor e de sua família está em risco. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça admite a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida ao percentual máximo de 30%, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060003-90.2025.8.05.0000, em que é Agravante RAISSA NOGUEIRA LYRA PEDROSA e Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente